Tribunal: STF
Processo: ARE 1418307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado do Paraná, o qual concedeu mandado de segurança impetrado pela União para “o fim de declarar a incompetência da Justiça Federal, determinando-se a devolução do feito principal ao Juízo Estadual”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Defende que, “analisando-se a tese fixada por este Tribunal, no RE 855.178 (Tema 793), é possível concluir que, ainda que a responsabilidade dos entes seja solidária, o magistrado deve direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, em razão dos critérios de descentralização e hierarquização. Assim, a referida decisão muda toda a sistemática relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos para prestação do serviço de saúde”.



    Aduz que, “em casos como o presente, em que a tecnologia demandada não está prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta demanda, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da Lei n. 12.401/11”.



    Afirma, ainda, que, “ao contrário do que entendeu a turma recursal, tratando-se de COMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal, poderia ser alegada mesmo após a prolação da sentença pela Justiça Comum”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia, destarte, à definição do Juízo competente para o conhecimento e julgamento deste processo, sendo certo que o acórdão recorrido, embora tendo feito menção ao precedente firmado por esta Suprema Corte, a respeito do tema, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 793), concedeu a segurança para excluir a União do polo passivo da lide e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual.



    No caso dos autos, embora se discuta o fornecimento de medicamento de alta complexidade não padronizado pelo SUS, o Tribunal de origem consignou que o fato de já ter sido proferida sentença de mérito pela Justiça Estadual nos autos originários torna inviável a inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente alteração da competência para Justiça Federal.



    Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência, sendo irrelevante, para tanto, o fato de já ter sido proferida sentença de mérito pelo Juízo estadual. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSS COMO PARTE OU POSSUIDOR DE INTERESSE NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que, quando o INSS figurar como parte ou tiver interesse na matéria, a competência é da Justiça Federal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido” (RE nº 545.199/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/12/09). 



    “JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO CENTRAL DO BRASIL: AFERIÇÃO DE SEU INTERESSE NA CAUSA. TRATANDO-SE DE AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TITULOS AO PORTADOR (OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL), HAVENDO SIDO O BANCO CENTRAL DO BRASIL NOTIFICADO PARA OS FINS REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL E INTERVINDO NO FEITO, COM MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA, A JUSTIÇA FEDERAL E QUE COMPETE AFERI-LO E NÃO A JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 125, I, DA C.F. DE 1967/1969 E ART. 109, I, DA C.F. DE 1988). R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE A JUSTIÇA FEDERAL, DESDE O 1. GRAU, APRECIE SE O RECORRENTE TEM, OU NÃO, INTERESSE NA CAUSA, PROSSEGUINDO-SE, DEPOIS DISSO, COMO DE DIREITO. PRECEDENTES DO S.T.F.” (RE nº 114.210/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 16/12/88).



    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente” (RE nº 170.286/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 27/3/98). 



    Registre-se que, recentemente, a controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.234), cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Referido paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente